Tribunal: TJDFT
Processo: 0746637-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ACERTO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO VENCIMENTO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$333,57, a título de acerto financeiro, reconhecido administrativamente, decorrente de exercícios anteriores, com correção monetária pela SELIC desde o vencimento, sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.

2. Insurgência recursal que se restringe ao índice fixado para cálculo da correção monetária e aos juros de mora. O recorrente postula a aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 a partir da data de sua publicação (09/12/2021).

3. A Emenda Constitucional 113, vigente a partir da data da sua publicação, 09/12/2021, estabelece, no Art. 3o, a seguinte regra acerca da correção monetária: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

4. Verifica-se que o Art. 3o da EC 113/2021 alterou a legislação anteriormente aplicável à correção monetária e aos juros no que se refere às condenações não tributárias da Fazenda Pública.

5. Ressalta-se que tal alteração possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima. A retroatividade mínima encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF).

6. Com efeito, em relação as condenação não tributária da Fazenda Pública, o Art. 3o da EC 113/2021 atinge apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.

7. Nesse sentido: [...] 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. [...]. (Acórdão 1634050, 07252419420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Destarte, no caso concreto, incide a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o Distrito Federal deveria ter efetuado o pagamento, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08/12/2021.

9. Sentença parcialmente reformada para fixar a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de referência final descrita na Declaração da Administração Pública (ID 41687749), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança desde a citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021.

10. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior. Sentença mantida em seus demais termos.

11. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.